Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Não ocorrência. Interrupção pelo reconhecimento do débito e suspensão durante a tramitação do processo administrativo. Ausência de inércia do fisco. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada sob o argumento de prescrição do crédito tributário cobrado em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente e ordinária do crédito tributário, considerando a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite do processo administrativo de compensação de débito com precatório.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é meio processual admitido apenas para questões que podem ser conhecidas de ofício e que não demandam dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que não há prescrição intercorrente em processos administrativos tributários, pois o prazo prescricional fica suspenso até a decisão definitiva da Administração Pública.
5. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2002, mas a prescrição foi interrompida pelo reconhecimento do débito e suspensa pela tramitação do processo administrativo de compensação com precatório.
6. O cancelamento da compensação, sem a reserva necessária de crédito, resultou na inscrição do débito em dívida ativa em 2020, o que reiniciou a contagem do prazo prescricional.
7. Diante da ausência de inércia do Fisco e da regular tramitação do processo administrativo, não há fundamento para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III e VI, e 174; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/12/2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/07/2023.